Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703329-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RESITECH BRAZILIAN QUALITY GROUP LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. NULIDADE DE PROTESTO. ICMS. DIFAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida, reputada inútil, ao fundamento de que as questões de fato relevantes para a solução da controvérsia podem ser elucidadas por meio da produção de prova documental, de maneira que a produção de prova pericial se mostra desnecessária. 2. O crédito cobrado pelo Distrito Federal, por meio dos protestos, é oriundo de fato gerador ocorrido no ano de 2016 (abril e junho), que gerou a obrigação de pagar ICMS. Por sua vez, o ente político constituiu os seus créditos em 2020 e convocou a recorrente para quitar as dívidas no mesmo ano, de modo que não há que se falar na ocorrência de prescrição quinquenal (art. 174, I, CTN). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar em conjunto o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, consolidou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais". 4. A Suprema Corte, ao modular os efeitos da decisão, estipulou que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. 5. A situação jurídica ora apreciada fora atingida pela modulação dos efeitos operada no RE n. 1287019 (Tema 1.093), pois a data do ajuizamento da ação é posterior à publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário pela Suprema Corte (3/3/2021), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença vergastada. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, § único, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não analisou a aplicabilidade da prescrição direta nas decisões relacionadas à cobrança de créditos tributários. Aduz, ainda, que a falta de produção de prova pericial impede o recorrente de demonstrar fatos que influenciam no julgamento da demanda. Em sede de extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, requer a reforma do acórdão vergastado para que se observe o entendimento do STF no RE 1287019 ou, alternativamente, sejam anulados os créditos tributários baseados em norma inconstitucional, conforme estabelecido pela Corte Suprema no referido precedente. Deixa, contudo, de indicar as normas constitucionais supostamente violadas. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, § único, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.” (AgInt no AREsp n. 2.509.156/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Do mesmo modo, o recurso extraordinário também não merece prosseguir, tendo em vista que “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux.” (ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se: “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003